Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2.1. Desse modo, para a constituição do devedor em mora é necessário que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato e recebida pessoalmente ou por terceiro.
3. Na hipótese, o que se pode aferir dos elementos constantes dos autos, em um primeiro momento, é que ao realizar a diligência rotineira, o carteiro teria entregado a notificação extrajudicial, enviada pela agravada e relativa ao contrato ventilado na origem, ao filho da devedora e no endereço constante do contrato entabulado pelas partes.
4. RECURSO DESPROVIDO.